Tribunal: TJSP
Processo: 1009833-50.2017.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Embora intimada, a agravante não trouxe extratos bancários, não demonstrou sua renda mensal, quais bens possui e nem mesmo quais são suas despesas mensais, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.